Tribunal: STF
Processo: ARE 1451318
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 14):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MILITAR – REVISÃO GERAL – PERCENTUAL DE 4,68% IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 EM CONFORMIDADE COM AS TABELAS CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33/2015 - ABSORÇÃO DA REVISÃO CONCEDIDA POR REAJUSTES ANUAIS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL NESSE SENTIDO – DEVER DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ESTIPULADAS PELO PRÓPRIO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA. 



    1 - Consta nos autos que o acordo firmado pelo Estado previu a implementação do percentual da revisão dos militares, no mês de junho de 2015 e que o pagamento do retroativo seria realizado em 12 (doze) vezes na folha de pagamento dos servidores, sendo posteriormente alterado o número de parcelas da reposição principal pelo governo do estado para 16 (dezesseis), e o passivo complementar em 03 (três) parcelas a partir do mês de julho, o que de toda forma não ocorreu, pois só foram realizados 04 (quatro) dos repasses referentes ao passivo principal e 02 (dois) do complementar. 



    2 - Para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante. Por tal motivo é que os julgados colacionados nas razões recursais, sobretudo da lavra do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso em apreço, pois eles tratam de situações em que se questionou a constitucionalidade de dispositivos que previam, frise-se, expressamente, a referida absorção do percentual de uma revisão geral, em razão de uma reestruturação ocorrida na carreira do servidor, situações essas que se distinguem do objeto descrito na demanda principal, que se consubstancia no cumprimento de um acordo firmado pelo Estado com a categoria de servidores da qual faz parte o recorrido, e que posteriormente fora convertido em lei, versando sobre revisão geral anual que não se havia implementado em tempo oportuno e que se deu no percentual de 4,68%, apontando-se o passivo do período de 01/07/2011 à 30/04/2015. 



    3 – Correta a decisão de primeiro grau que condenou o Estado do Tocantins ao pagamento, em favor do(a) requerente, dos valores devidos, com atualização a partir de agosto/2016, regido pela Lei Estadual n° 2.426, de 11 de janeiro de 2016, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora calculados conforme índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97, desde a data em que a verba deveria ter sido ser paga. 



    4 – Apelação a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 20).



    No RE (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO TOCANTINS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º caput; 37, caput; 42; e 142, § 3º, X, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e que não há nenhuma lei que tenha determinado o pagamento de retroativo da reposição salarial no percentual de 4,68% desde janeiro/2011. 



    Afirma que “a MP nº 33/2015, convertida na Lei Estadual nº 2.984/2015, apenas alterou a tabela de subsídios então vigente para os servidores da PM e do Corpo de Bombeiros Militar, não determinando, em nenhum momento, o reconhecimento de diferenças pretéritas à base de 4,68% sobre os subsídios devidos a tais servidores, desde janeiro de 2011” (fl. 4, Doc. 23). 



    Realça que “ainda que o Estado do Tocantins tenha eventualmente iniciado o pagamento administrativo das supostas diferença, tal se deu por mero equívoco administrativo, que não possui o condão de gerar qualquer obrigação para o futuro ou direito adquirido ao servidor” (fl. 4, Doc 23). No ponto, argumenta que “no RE 609381, adotado como paradigma para se firmar a tese de repercussão geral referente ao tema de nº 480, o STF destacou que inexiste garantia constitucional à irredutibilidade de vencimentos se o padrão remuneratório tiver sido obtido por equívoco da administração pública, entendimento que se aplica, mutatis mutandis, ao caso dos autos” (fl. 4, Doc. 23).



    Reitera que não há norma que determine o pagamento retroativo da reposição salarial no percentual de 4,68%, e destaca que a pretensão autoral tem como base em suposto acordo firmado com a Administração. Entretanto, defende que a existência de simples indícios sobre esse acordo são insuficientes para autorizar que o Poder Judiciário interfira na esfera de atribuições do Poder Executivo e determine o pagamento de valores não previstos em lei. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3, Doc. 23):



    “4. REPERCUSSÃO GERAL



    Individualmente, os valores discutidos nesses autos não são de grande monta. Porém, o alegado acordo para pagamento de 4.68% a título de data-base se estende a todos os servidores militares do Estado do Tocantins, tendo potencial de grande ruína às finanças deste Estado, chegando a dívida total de aproximadamente R$ 30.000.000 (trinta milhões de reais). 



    A vista disso, resta claro que o presente caso apresenta repercussão geral na forma do art. 1.035, § 1º do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 15-20, Doc. 13):



    “Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO TOCANTINS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação de Cobrança movida por EDNALDO SILVA DA COSTA. 



    Na origem, o autor pugnou pelo recebimento de salários reconhecidos pelo requerido, decorrente de reposição salarial concedida aos integrantes do Quadro de Militares do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68% no interstício de 01/07/2011 a 30/04/2015 conforme disposto na Lei 2.426, de 11 de janeiro de 2011 e da Medida Provisória nº 33, de junho de 2015. 



    O dispositivo da sentença contém o seguinte teor: 



    […]



    Pois bem. O Estado sustenta em síntese que não há valores a serem pagos ao autor porque a revisão geral de 4,68% mencionada na exordial foi absorvida pela majoração dos subsídios da PM, implementada em 1º de julho de 2011, que já estava prevista pelo reajuste específico e escalonado da PM, constante no Anexo I da Lei Estadual nº 2.328/2010. 



    Portanto, a justificativa principal do Estado é a de que o percentual da revisão geral em comento foi absorvido pelo reajuste escalonado já previsto para os servidores do CBM, consoante o Anexo I da Lei Estadual nº 2.329/2010, de modo que, em 1º de julho de 2011, os bombeiros militares obtiveram um acréscimo remuneratório inclusive superior ao valor já revisado com os 4,68% incrementados na tabela de subsídios vigente em 1º de outubro de 2010. 



    Ocorre que não há qualquer menção expressa nesse sentido, nas leis que foram editadas posteriormente à concessão da revisão geral de 4,68%, o que evidentemente impede que se aplique a suposta absorção do índice tal como pretende convencer o ente estatal. Vale dizer, para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante. 



    Por tais motivos é que os julgados colacionados nas razões recursais, sobretudo da lavra do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso em apreço, pois eles tratam de situações em que se questionou a constitucionalidade de dispositivos que previam, frise-se, expressamente, a referida absorção do percentual de uma revisão geral, em razão de uma reestruturação ocorrida na carreira do servidor, situações essas que se distinguem do objeto descrito na demanda principal, que se consubstancia no cumprimento de um acordo firmado pelo Estado com a categoria de servidores da qual faz parte o recorrido, e que posteriormente fora convertido em lei, versando sobre revisão geral anual que não se havia implementado em tempo oportuno e que se deu no percentual de 4,68%, apontando-se o passivo do período de 01/07/2011 à 30/04/2015. 



    A matéria não é nova no âmbito desta Corte, que por diversas vezes reiterou o posicionamento de que o apelante deve cumprir com pagamento dos valores não adimplidos, relativos à data-base regida pela Lei Estadual n° 2.426, de 11 de janeiro de 2016. Confira-se: 



    […]



    Ademais, em outras insurgências recursais afetas à mesma matéria o apelante já admitiu o descumprimento do previsto na Lei nº 2.426/2011, ao sustentar que “...embora não se negue o descumprimento do previsto na Lei 2.426/2011, bem como na Medida Provisória nº 33/2015 tal inexecução está pautada no cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), em especial na parte em que trata do limite prudencial de gastos com pessoal, além de também considerar questões relacionadas a grave crise financeira que o Estado vem enfrentando e todas as suas consequências sociais.”, fundamento esse também já desacolhido por este Tribunal em vários julgamentos (proc. 00004629120188272719). 



    Tem-se, portanto que o Estado reconheceu ser devida a citada revisão estabelecida na nº 2.426/2011, levada a efeito e implementada aos militares estaduais por meio da Medida Provisória de nº 33/2015 (publicada no DOE nº 4.392 – anexo). Confira-se: 



    (...)



    O quadro fático delineado nos autos não demanda maiores digressões, na medida em que consta que o acordo inicialmente previa a implementação do percentual da revisão no mês de junho de 2015 e que o pagamento do retroativo seria realizado em 12 (doze) vezes na folha de pagamento dos servidores, sendo posteriormente alterado o número de parcelas da reposição principal pelo governo do estado para 16 (dezesseis), e o passivo complementar em 03 (três) parcelas a partir do mês de julho, o que de toda forma não ocorreu, pois só foram realizados 04 (quatro) dos repasses referentes ao passivo principal e 02 (dois) do complementar. Não prospera ainda o pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores aos 5 anos da data da propositura da ação, uma vez que, conforme já decidiu este Tribunal, “o valor cobrado, alusivo a data-base de 2011, foi objeto de acordo, no qual o estado se comprometeu a efetivar o pagamento do benefício aos servidores em 16 (dezesseis) parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 2015, logo, o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento no Acordo” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000284-87.2019.8.27.2726/TO. RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. Julgado em 29 de abril de 2020).”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a revisão geral anual dos militares do Estado de Tocantins, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.424.679-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1259, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria referente ao direito de militares do Estado do Tocantins ao recebimento de parcelas não pagas, relativas a revisão geral anual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), decorrente de alegado acordo da categoria, abrangendo período de 1º.7.2011 a 30.4.2015, nos moldes das Leis Estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Ementa Recurso extraordinário com agravo. Militares do Estado do Tocantins. Reposição salarial. Revisão geral anual. Pagamento de acordo não efetuado integralmente. Lei estadual 2.426/2011 e Medida Provisória 33/2015, convertida na Lei estadual 2.984/2015. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 



    1. A controvérsia acerca do direito de militares do Estado do Tocantins ao recebimento de parcelas não pagas, no período de 1º.7.2011 a 30.4.2015, com fundamento nas Leis Estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 4. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do direito de militares do Estado do Tocantins ao recebimento de parcelas não pagas, relativas a revisão geral anual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), decorrente de alegado acordo da categoria, abrangendo período de 1º.7.2011 a 30.4.2015, nos moldes das Leis Estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015.” (ARE 1424679-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 18/08/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente